Tribunal: STF
Processo: HC 60240
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. RÉU PRESO. DEFENSOR DATIVO. - SE PRESO O RÉU,
CABE-LHE SER INTIMADO PESSOALMENTE, NÃO SUPRINDO A FALTA A INTIMAÇÃO
DO DEFENSOR DATIVO. DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA RAZOES (FALTA).- PARA QUE
LHE SEJA FACULTADO EXERCITAR SEUS MEIOS DE DEFESA, DEVE O RÉU PRESO
SER INTIMADO DA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO, POSSIBILITANDO A SEU DEFENSOR
CONSTITUIDO OFERECER AS CONTRA-RAZOES. ENTENDIMENTO CONTRARIO
IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO.